Tribunal: STF
Processo: RHC 247514
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.           



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 853.612, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    2. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    3. Caso concreto em que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade dos agravantes acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas, em tese, perpetradas, o crime teria sido praticado em razão de desentendimentos em grupo de mensagens, tendo os acusados se dirigido à casa da vítima e disparado diversas vezes contra ela, inclusive atingindo um terceiro menor de idade. 



    4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostrando suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    5. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. 



    6. No caso, a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades, já que se trata de três denunciados, não havendo nenhum elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal, ainda que os agravantes estejam presos desde 14/7/2022. 



    7. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que os recorrentes foram pronunciados pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, tendo sido mantida a prisão preventiva anteriormente decretada.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar dos pacientes e no excesso de prazo para formação da culpa.



    Aduz que “na ausência de contemporaneidade dos fundamentos do decreto preventivo, não há que se falar em periculum libertatis da medida cautelar extrema”. Argumenta que “seria necessário, portanto, que a Autoridade Coatora tivesse demonstrado – quando decidiu pela manutenção das prisões ao proferir a sentença de pronúncia – quais circunstâncias concretas quanto ao caso e condições pessoais dos agentes justificaram concluir que a prisão se revela necessária atualmente, isto é, uma vez passados mais de 02 (dois) anos que os pacientes estão segregados cautelarmente”. Destaca que “a mera gravidade do crime não justifica, por si só, a necessidade da prisão preventiva”. Ainda, aponta que “até o presente momento, após mais de um ano da interposição do recurso de apelação pela assistência ministerial, as razões recursais acusatórias somente foram apresentadas em 24 de outubro de 2023, e não há qualquer previsão ou esperança para julgamento dos recursos ainda 2024, o que vem atrasando o andamento processual e a designação de Júri”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:  



    “84. Ante todo o exposto, requer de V. Exa. e não menos dignos pares, seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, no sentido de: 



    Em caráter liminar: 



    4.1. Considerando a presença dos requisitos autorizadores – fumus boni iuris, consubstanciado nas razões acima expostas, e periculum in mora, advindo da prisão manifestamente ilegal –, o deferimento de medida liminar para substituir a prisão preventiva dos PACIENTES por alguma(s) das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP até o julgamento definitivo do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 



    No mérito: 



    4.2. Após o devido processamento, o provimento do Recurso e a definitiva concessão da ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor dos PACIENTES e conceder-lhes o direito de recorrer da decisão de pronúncia e aguardar o julgamento do Tribunal do Júri em liberdade, uma vez demonstrado o excesso de prazo da medida extremada em razão de desídia do Poder Público e a desnecessidade de sua manutenção no atual estágio processual passados mais de 02 (dois) anos de prisão; 



    4.3. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva dos PACIENTES por alguma(s) das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP;”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Os agravantes buscam a revogação da prisão preventiva, sob as alegações de desnecessidade atual da medida extremada, pressuposto básico da contemporaneidade, bem como pelo excesso de prazo da medida, em grave violação do art. 412 do CPP, ou a substituição da prisão preventiva por alguma(s) das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. 



    A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 124-133):



    [...]



    Em que pesem os argumentos expendido pela defesa, a decisão deve ser mantida na íntegra. 



    Como registrado na decisão agravada, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso, na sentença de pronúncia, foram mantidos os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva dos agravantes, que foi embasada na gravidade em concreto na conduta, salientando o Juízo a quo que o crime ‘causou profundo sentimento de insegurança e comoção social na população de Floresta, uma vez que praticado publicamente, em decorrência de motivação absolutamente banal, qual seja, discussão em grupo de mensagens na internet’ (fl. 31). 



    Constou da sentença de pronúncia que a vítima e o suposto autor intelectual do delito, GUSTAVO ARAÚJO FERRAZ DE MOURA MANIÇOBA, se desentenderam em grupo de aplicativo Whatsapp, denominado ‘Cavalo Doido’. Informa que os dois tiveram uma discussão acirrada, com troca de xingamentos, cujas mensagens se estenderam para além do aplicativo e continuaram numa conversa privada entre os dois envolvidos, em seguida os representados GUSTAVO ARAÚJO FERRAZ DE MOURA MANIÇOBA e JOSÉ ITAMAR CORDEIRO DE SOUZA teriam disparado diversas vezes contra a vítima, causando-lhe o óbito. Ademais, os disparos atingiram o adolescente P. H. G. N., causando-lhe ferimentos (fls. 82-92). 



    Com efeito, ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, D Je 19/12/2022). Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Outrossim, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostrando suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    De outro lado, para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade. 



    Na presente hipótese, como visto, a prisão dos agravantes deu-se no dia 14/7/2022 e a ação penal originária tramita de forma regular, sendo que o presente caso envolve três réus e apura a prática de crime grave. Portanto, o contexto informativo mostra que a ação penal se desenvolve de forma regular, dentro dos parâmetros de normalidade e respeitando as garantias processuais. 



    Ademais, considerando o tempo de prisão, quase dois anos, e o tipo penal imputado, entendo não haver desproporcionalidade temporal ou demora injustificada no processamento da ação penal que configure excesso de prazo para a formação da culpa. Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Na hipótese sub examine, a Corte Superior assentou que “na sentença de pronúncia, foram mantidos os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva dos agravantes, que foi embasada na gravidade em concreto na conduta, salientando o Juízo a quo que o crime ‘causou profundo sentimento de insegurança e comoção social na população de Floresta, uma vez que praticado publicamente, em decorrência de motivação absolutamente banal, qual seja, discussão em grupo de mensagens na internet’”.



    Com efeito, a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo seu modus operandi. Cumpre destacar que o fato de os pacientes ostentarem condições pessoais favoráveis não lhes garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis:   



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. 6. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Incidente de insanidade mental. Excesso justificado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 206.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 5. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 206.550-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/11/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que teria assassinado sua ex-namorada, que estava grávida, desferindo-lhe diversos golpes de faca na cabeça, no abdômen, na região da pelve e no maxilar. Não bastasse, ainda teria ateado fogo em seu corpo, causando-lhe ainda mais dor e sofrimento. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 167.484-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 21/03/2019)  



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ademais, a contemporaneidade da ordem de segregação cautelar deve guardar relação com os motivos que a determinaram e não necessariamente com o momento dos fatos, consoante sucede na espécie. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EXTEMPORÂNEO: INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC 216.005-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/6/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido. (HC 199.960-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2021)



    Noutro giro, no que tange ao alegado excesso de prazo, a Corte a quo apontou que “a ação penal originária tramita de forma regular, sendo que o presente caso envolve três réus e apura a prática de crime grave. Portanto, o contexto informativo mostra que a ação penal se desenvolve de forma regular, dentro dos parâmetros de normalidade e respeitando as garantias processuais”. Deveras, referido entendimento não diverge da orientação firmada por esta Corte no sentido de que, ante as particularidades da situação sub examine e a ausência de desídia do Poder Judiciário, não há que se falar em excesso de prazo. Nesse sentido, in verbis:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo Penal. Crime descrito no art. 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal. Alegado excesso de prazo para a formação da culpa. Notícia de tramitação regular do feito. Agravante pronunciado. Situação excepcional de pandemia. Ausência de desídia do Poder Judiciário. Agravo regimental não provido. 1. Consoante entendimento da Corte, a notícia de que a ação penal tem regular processamento na origem afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo (v.g. HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15). 2. Não há indicação de desídia por parte da autoridade judiciária, que atua no caso dentro dos limites da razoabilidade. O feito, inclusive, está pronto para julgamento em plenário, dependendo apenas da observância dos protocolos exigidos em razão da pandemia de Covid-19. Por esses motivos, não há falar-se em excesso de prazo. 3. Agravo regimental não provido. (HC 201.944-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTELIONATO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 211.805-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/3/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Ausência de irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário, de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 2. Agravo interno desprovido. (HC 212.539-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 3. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 4. Apesar do longo tempo de custódia cautelar, não se verifica situação de desídia ou de injustificada demora do Poder Judiciário que caracterize o excesso de prazo. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 213.742-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2022)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente